Tribunal: TJMT
Processo: 1007065-13.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1007065-13.2018.8.11.0003.
APELANTES: ANTONIO DANIEL RODRIGUES E OUTRO.
APELADOS: WALYSTON PEREIRA BATISTA.
Vistos.
Em observância ao disposto no artigo 67, V, “e”, do RI-TJMT, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator